Tribunal: TJPA
Processo: 0000518-95.2012.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0000518-95.2012.8.14.0133

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARITUBA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ERIVALDO MENDES DOS SANTOS FRANÇA
ADVOGADO: DR. MARCELO BRASIL CAMPOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSTA. PROVIMENTO.
1.

Para que a condenação se consolide é necessário prova inconteste da conduta ilícita praticada pelo réu. Quando as provas inquisitoriais não são ratificadas em Juízo e quando testemunhos são contraditórios, há precariedade de provas, devendo prevalecer o
in dubio pro reo
, pois todos são inocentes até prova em contrário.
2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ERIVALDO MENDES DOS SANTOS FRANÇA
contra a sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de corrupção ativa, descrito no art. 333 do Código Penal, a qual foi substituída por penas restritivas de direitos.

A acusação que pesa contra o Recorrente é a de que em 15.02.2012, o acusado, ao se dirigir à delegacia de polícia a pedido de um amigo, teria teria oferecido R$-500,00 (quinhentos reais) para os policiais militares e civis ali presentes para resolver a situação e liberar seu amigo, momento em que foi preso em flagrante delito. Por tal conduta, foi incurso no art. 333 do CP.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 92/104, foi proferida sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo,
e sua absolvição, por insuficiência de provas e redução da pena.

Constam contrarrazões às fls. 109/120.

Às fls. 142/146, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição, por insuficiência de provas.

Analisando detidamente as provas e argumentações das partes, quanto ao crime de corrupção ativa, os fatos
incontroversos
se resumem na existência da quantia de R$-500,00 (quinhentos reais), supostamente oferecidos pelo Réu aos policiais na delegacia.

A acusação tentou provar na instrução que a conduta ilícita foi praticada pelo Réu, no entanto, não há provas judicialmente válidas contra ele, isso porque todos os policiais ouvidos em Juízo prestaram depoimentos insuficientes para embasar a condenação, posto que nenhum lembrou com exatidão do dia do crime e dos fatos narrados na denúncia, todos alegando que no dia da sua audiência já havia se passado muito tempo desde o ocorrido, senão vejamos:

O PM Paulo Sérgio Nascimento Trindade iniciou seu relato confirmando a denúncia para logo em seguida afirmar que, na verdade, leu várias vezes seu depoimento no inquérito policial para tentar lembrar dos fatos, porém, não lembra, mas que se houve o B. O. é porque deve ter ocorrido; disse inclusive que não lembra do Réu, tampouco se ele deu dinheiro ou só ofereceu (mídia).

Os PC¿s Adnilson Barros dos Santos e Sérgio da Silva Bragança não prestaram qualquer esclarecimento, pois afirmaram não recordar dos fatos (mídia).

A única testemunha que ainda narrou alguma coisa em relação aos fatos foi o PC Edwon Willms Barbosa Moraes que apesar de afirmar que não lembrava detalhamente dos fatos, contou que viu o dinheiro e viu a proposta efetuada pelo Réu ao PM Paulo Sérgio (mídia), porém, curiosamente, tal fato não foi narrado por esta testemunha a quando de sua oitiva no inquérito policial, em cujo depoimento afirmou apenas que o Réu havia chamado o PM Paulo Sérgio para conversar e logo depois o referido policial militar chamou os policiais civis e militares e informou que o Réu havia lhe oferecido R$-500,00 para liberar seu amigo e depois colocou o dinheiro em cima da mesa, ou seja, ele não contou naquela ocasião ter visto o crime e sim ter tomado conhecimento pelo PM Paulo Sérgio de sua ocorrência (mídia e fls. 06-IP).

Com base nisso, não há como confenar o Apelante com base exclusivamente em depoimentos inquisitoriais que não foram ratificados em Juízo, e em testemunho de alguém que apresentou versão diversa nas duas esferas de procedimento.

Sabemos que o édito condenatório exige certeza da autoria e da materialidade delitivas, portanto, se inexiste essa certeza em face da insuficiência de provas, não se alcança a aplicação efetiva do princípio do
in dubio pro reo
, já que a condenação, nesse caso, seria ilegal.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART.
33
, CAPUT, DA LEI N.
11.343
/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART.
35
, CAPUT, DA LEI N.
11.343
/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM ESPEQUE NO ART.
386
, INC.
VII
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. INCONFORMISMO MINISTERIAL. ELEMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS INSUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS FRÁGEIS E SEM AMPARO NAS DEMAIS PROVAS DO CADERNO PENAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Não logrando a acusação fazer prova convincente acerca da autoria e revelando o conjunto probatório mais dúvida do que certeza, a única solução possível é a absolvição" (ACrim n. 2009.039688-1, rel. Des. Tulio Pinheiro, Segunda Câmara Criminal, j. 3.11.2009; apud ACrim n. 2011.015988-8, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, Quarta Câmara Criminal, j. 20.6.2013).¿
(Apelação Crime nº 20130477713/SC, Relator Rodrigo Collaço, DJ 26/03/2014).

Assim, sem mais delongas, conclui-se que não há prova indubitável nos autos de que o Recorrente realmente ofertou valores ao policial para liberação de seu amigo que havia sido detido, restando não esclarecidos vários pontos a respeito da oferta supostamente apreendida, com depoimentos duvidosos nas mídias, pelo que, como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas nos autos, não se pode condenar o acusado, daí porque impõe-se a reforma da sentença monocrática.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO E ABSOLVO
o Réu ERIVALDO MENDES DOS SANTOS FRANÇA da imputação delitiva descrita no art. 333 do Código Penal, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

1